Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734217-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DEIVISSON RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Inépcia da denúncia. Inviolabilidade de domicílio. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Pena. Circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 3 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas não é nula a prova por violação de domicílio – o segundo apelante foi visto recebendo dinheiro do usuário a quem o primeiro apelante, saindo da casa onde guardava a droga, entregou drogas, sobretudo se o fato foi filmado durante campana, após denúncias anônimas. 4 - A mera alegação, sem prova de adulteração ou interferência nos materiais apreendidos – droga – desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 5 - As circunstâncias em que ocorreu o flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais, filmagem da atuação dos réus e apreensão de drogas na residência onde um deles esteve momento antes de entregar porção ao usuário, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas, pelo que não se desclassifica a conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06 – consumo pessoal. 6 - Admite-se valorar negativamente a circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo, quando expressiva a quantidade apreendida – mais de um quilo. 7 - As condições pessoais – existência de filhos menores e tentativa de ingressar no mercado de trabalho - não demonstrando menor reprovabilidade da conduta do réu - não são circunstâncias relevantes capazes de atenuar a pena (CP, art. 66). 8 - Se o réu registra mais de uma condenação definitiva, deixar de considerá-las como reincidência afronta o princípio da individualização da pena. 9 - A reincidência e os maus antecedentes afastam a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. 10 - Fixada a pena acima de quatro anos e reincidente o réu, o regime prisional será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 11 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, foi condenado no regime fechado. 12 - Apelação do primeiro apelante não provida. Provida, em parte, a do segundo apelante O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, o qual teria sido fundamentado apenas no depoimento dos policiais, que não teriam sido corroborados por outros elementos probatórios, infringindo a garantia fundamental da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024